Tribunal: TJES
Processo: 0003316-83.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003316-83.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL. REJEITADA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA IDÔNEA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Preliminar de intempestividade. O processo foi remetido, com vista ao órgão ministerial, para ciência da sentença, no dia 14/09/2023 (quinta-feira), dando início ao prazo recursal de 05 (cinco) dias (art. 593, do CPP), em 15/09/2023 (sexta-feira), cujo término ocorreu em 19/09/2023 (terça-feira), a revelar a tempestividade da apelação, conforme comprovante de protocolo de fls. 152 e certidão de fls. 154. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Merece acolhimento o pleito ministerial de reconhecimento da causa de aumento de pena, pelo emprego de arma de fogo, no crime de roubo (art. 157, §2-A, inciso do I, do CP), uma vez que a vítima, afirmou em seu depoimento judicial, e perante a autoridade policial, que o acusado fez uso do artefato, para praticar o delito, sendo prescindível a sua apreensão e exame pericial. Precedente do STJ.

3. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e no mérito, por igual votação, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003316-83.2023.8.08.0012

DATA DA SESSÃO: 20/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a r. sentença de fls. 142/142-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o acusado
BRUNO DE OLIVEIRA
, pelo crime de roubo (art. 157, caput, do CP), às penas de 04 (quatro) ano de reclusão, em regime aberto, e 60 (sessenta) dias-multa, na fração mínima.

Nas razões recursais de fls. 156/158, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, requer que seja reconhecida a causa de aumento de pena do crime de roubo, relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP)

Contrarrazões às fls. 161/166, onde a defesa suscita uma preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 6840513), pelo provimento do recurso.

É o relatório. À Revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Relator

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PADOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

O senhor está com a palavra pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO ANTONIO GERALDO RIBEIRO DE ANDRADE :-

Primeiramente, quero saudar as Vossas Excelências, os desembargadores. Saúdo também o representante do Ministério Público, advogados, bem como serventuários.

Excelências, encontro-me presente nesta tribuna para pleitear em nome do apelado, diante de uma apelação que foi interposta pelo Ministério Público, não concordando com a sentença do juiz de piso.

O fato é que o apelado foi preso em flagrante sobre o roubo de um veículo, por volta da meia-noite. E 40 minutos, após sair de uma festa, embriagado e uso de outros, de algo ilícito, ele acabou entrando na frente de um veículo e o proprietário daquele veículo saiu do veículo, e ele, essa pessoa apelada, entrou no veículo e andou com o veículo 100 metros, até ele.

Foi abordado por uma viatura da polícia militar que estava na pracinha de Cariacica, Sede a 100 metros do local. Quando ele fez a curva quase colidiu com essa viatura e, então, os policiais o abordaram para que ele parasse. Logo em seguida chegou a vítima dizendo que o veículo era dela e o que tinha sido abordado é o seu veículo roubado.

Durante todo o inquérito não houve depoimento em sede policial, o apelado ao ser interrogado pela delegada, ele afirmou que não possuía arma alguma. O que ele tinha consigo era um celular, que, chegando na frente do veículo, ele levantou a mão e as pessoas saíram do veículo.

Observem, Excelências, que ele foi parado a menos de um minuto de ter praticado o roubo.

No AIJ, na audiência de instrução de julgamento, os dois policiais que foram arrolados pela acusação, ao serem questionados se havia uma arma com o apelado, a resposta dos dois policiais foram negativos.

E mais, o que chama a atenção. O apelado, quando da sua oitiva na Delegacia, a delegada perguntou, por que você roubou este veículo? E a resposta dele está lá na página 19 dos autos, a resposta dele foi: “roubei o veículo para comprar uma arma”. Agora, se ele roubou o veículo para comprar uma arma, é claro, evidente, que ele não estava armado e não houve tempo hábil para desfazer desta arma, pelo curto prazo pelo qual ele foi abordado.

Entretanto na audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público requereu o aditamento da denúncia, porque a vítima disse que ele estava armado. Mas não há nenhuma prova, não há nenhuma prova, além da palavra da vítima, de que ele estava armado. Nenhuma prova vai corroborar com essa afirmação da vítima. Os policiais serão categóricos, e falarão mais, os policiais, ao serem questionados se percorreram a região onde ocorreu o fato e até o momento em que o apelado foi abordado, ele sim foi percorrido por outra viatura, o lugar, não há nenhum lugar ermo é um lugar onde há várias lanchonetes, ou seja, não havia como o apelado desfazer da arma nesse curto espaço de tempo.

O entendimento foi do juiz de Piso que desconsiderou o aditamento exigido pelo Ministério Público e sentenciou o apelado, nos termos do artigo 157, caput.

Assim, a defesa vem perante Vossas Excelências requerer que seja mantida a sentença na forma a qual foi prolatada, porque há uma dúvida razoável se o réu continha a arma ou não. E na dúvida, in dúbio pro reo.

Fico agradecido. Essas são as alegações da defesa.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento o ilustre advogado pela sustentação oral e passo a leitura do meu voto, tentando fazer um resumo do mesmo, já que ele foi distribuído com antecedência aos eminentes pares e o doutor advogado já fez uma exposição enfática da questão.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra a r. sentença de fls.
142/142-verso
,

proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1ª

Vara
Criminal de Cariacica
, que julgou
parcialmente
procedente a denúncia, conden
ando
o acusado BRUNO DE OLIVEIRA,
pelo crime de
roubo
(art.
157,
caput
,
do C
P)
, às penas de

0
4
(
quatro
) ano de reclusão, em regime
aberto
,
e
6
0
(
sessenta
)
dias-multa,
na fração mínima.

H
á uma preliminar
de intempestividade
,
suscita
da
pela defesa, onde
pugna pelo não conhecimento da
apelação, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

No entanto, verifico que o processo foi remetido, com vista ao órgão ministerial,
para ciência da sentença,
no dia 14/09/2023 (quinta-feira), dando início ao prazo recursal de 05 (cinco) dias
(art. 593, do CPP),
em 15/09/2023 (sexta-feira), cujo término ocorreu em 19/09/2023 (terça-feira), a revelar a tempestividade da apelação, conforme comprovante de protocolo de fls. 152 e certidão de fls. 154.

Por sua vez, vislumbro que as razões
recursais
também foram apresentadas tempestivamente,
pois
o processo foi
novamente
recebido pelo Ministério Público Estadual em 25/09/2023 (segunda-feira),
iniciando-se
o prazo
de
08 (oito) dias (art. 600, § 4º, do CPP),
n
a data de

26
/09/2023 (terça-feira),
com
encerramento
em
03/10/2023 (terça-feira),
sendo certo que o protocolo foi realizado em referida data, consoante comprovante de fls. 156.

Isto posto, REJEITO a preliminar.

Quanto ao mérito
,
o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, requer que seja reconhecida a causa de aumento de pena
do crime de roubo
, relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que,
no dia
11 de junho de 2023, no bairro Cariacica Sede, em Cariacica-ES, o denunciado BRUNO DE OLIVEIRA, abordou a vítima EDIMAR PEREIRA DE ASSIS, e mediante grave ameaça, simulando estar armado, anunciou o assalto, subtraindo seu veículo e evadindo-se logo em seguida.

E
m relação ao
pedido
ministerial, verifico que a vítima, em Juízo (mídia de fls. 149),
confirmou que
o acusado, ao anunciar o assalto, lhe apontou uma arma de fogo.

Registro ainda que, perante a autoridade policial (fls. 17), o ofendido já tinha relatado, que o réu fez uso de uma arma de fogo, para praticar o roubo.

Desta forma, entendo que deve incidir
a referida
causa de aumento de pena,
pois comprovado o uso do artefato, quando da prática delitiva pelo acusado, sendo certo que a
palavra da vítima
é meio de prova idôneo para configuração da majorante, sendo
prescindível a
sua

apreensão
ou a realização de perícia.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“
(...
)
4.
Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. Nesse contexto, uma vez comprovado, por meio do depoimento das vítimas, a utilização de arma de fogo, a ausência de apreensão e posterior perícia do objeto não é capaz de afastar a incidência da causa de aumento de pena, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal
.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 789.660/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 7/11/2023
, DJe de 13/11/2023.)

Em continuidade
,
tenho que a pena aplicada na sentença, de 04 (quatro) de reclusão, e
6
0
(
sessenta
)
dias-multa,
deve ser exasperada em 2/3 (dois terços), na forma do art. 157, §2-A, inciso do I, do CP,
restando concretizada

em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 100 (cem) dias-multa.

Estabeleço ainda, o regime semiaberto, para cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

Por fim, assim como na sentença, reconheço o direito do réu em recorrer em liberdade.

Pelo exposto,
na esteira d
o
entendimento da Procuradoria de Justiç
a (id
6840513
)
,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL,
para reconhecer a incidência da majorante do emprego de arma fogo,
no crime de roubo
(
art. 157, §2-A, inciso do I, do CP
), fixando, definitivamente, a pena do réu BRUNO DE OLIVEIRA, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 100 (cem) dias-multa.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PADOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Em razão do voto de mérito, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 03/04/2024

VOTO - V ISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PADOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho o E. Relator quanto ao provimento do recurso.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003316-83.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO GERALDO RIBEIRO DE ANDRADE - ES35524

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a r. sentença de fls. 142/142-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o acusado BRUNO DE OLIVEIRA, pelo crime de roubo (art. 157, caput, do CP), às penas de 04 (quatro) ano de reclusão, em regime aberto, e 60 (sessenta) dias-multa, na fração mínima.

Há uma preliminar de intempestividade,
suscitada pela defesa, onde pugna pelo não conhecimento da apelação, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

No entanto, verifico que o processo foi remetido, com vista ao órgão ministerial, para ciência da sentença, no dia
14/09/2023 (quinta-feira), dando início ao prazo recursal de 05 (cinco) dias (art. 593, do CPP), em 15/09/2023 (sexta-feira), cujo término ocorreu em 19/09/2023 (terça-feira),
a revelar a tempestividade da apelação, conforme comprovante de protocolo de fls. 152 e certidão de fls. 154.

Por sua vez, vislumbro que as
razões recursais também foram apresentadas tempestivamente
, pois o processo foi novamente recebido pelo Ministério Público Estadual em 25/09/2023 (segunda-feira), iniciando-se o prazo de 08 (oito) dias (art. 600, § 4º, do CPP), na data de 26/09/2023 (terça-feira), com encerramento em 03/10/2023 (terça-feira), sendo certo que o protocolo foi realizado em referida data, consoante comprovante de fls. 156.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

Quanto ao mérito
, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, requer que seja reconhecida a causa de aumento de pena do crime de roubo, relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP).

Narra a denúncia que, no dia 11 de junho de 2023, no bairro Cariacica Sede, em Cariacica-ES, o denunciado BRUNO DE OLIVEIRA, abordou a vítima EDIMAR PEREIRA DE ASSIS, e mediante grave ameaça, simulando estar armado, anunciou o assalto, subtraindo seu veículo e evadindo-se logo em seguida.

Em relação ao pedido ministerial, verifico que a vítima, em Juízo (mídia de fls. 149), confirmou que o acusado, ao anunciar o assalto, lhe apontou uma arma de fogo.

Registro ainda que, perante a autoridade policial (fls. 17), o ofendido já tinha relatado, que o réu fez uso de uma arma de fogo, para praticar o roubo.

Desta forma, entendo que deve incidir a referida causa de aumento de pena, pois comprovado o uso do artefato, quando da prática delitiva pelo acusado, sendo certo que a palavra da vítima é meio de prova idôneo para configuração da majorante, sendo prescindível a sua apreensão ou a realização de perícia.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do
STJ
:

“(...) 4.
Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. Nesse contexto, uma vez comprovado, por meio do depoimento das vítimas, a utilização de arma de fogo, a ausência de apreensão e posterior perícia do objeto não é capaz de afastar a incidência da causa de aumento de pena, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal
. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 789.660/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 7/11/2023
, DJe de 13/11/2023.)

Em continuidade, tenho que a pena aplicada na sentença, de 04 (quatro) de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa, deve ser exasperada em 2/3 (dois terços), na forma do art. 157, §2-A, inciso do I, do CP, restando concretizada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 100 (cem) dias-multa.

Estabeleço ainda, o regime semiaberto, para cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

Por fim, assim como na sentença, reconheço o direito do réu em recorrer em liberdade.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6840513),
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL,
para reconhecer a incidência da majorante do emprego de arma fogo, no crime de roubo (art. 157, §2-A, inciso do I, do CP), fixando, definitivamente, a pena do réu BRUNO DE OLIVEIRA, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 100 (cem) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao provimento do recurso.